Tribunal: TJMT
Processo: 0000055-12.1997.8.11.0086
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000055-12.1997.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANEDIO APARECIDO TOSTA - CPF: 236.200.051-68 (APELANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), JOAO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 091.568.237-03 (ADVOGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), GUSTAVO KLEIN SOARES - CPF: 131.068.757-98 (ADVOGADO), GABRIELA MIRANDOLA BURMEISTER - CPF: 384.785.838-66 (ADVOGADO), LAIRTO JOAO SPERANDIO - CPF: 045.398.288-35 (APELADO), ANEDIO APARECIDO TOSTA - CPF: 236.200.051-68 (APELADO), ANEDIO APARECIDO TOSTA - CPF: 236.200.051-68 (ADVOGADO), VITORIA IGLESIAS SILVA - CPF: 400.979.388-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTENTE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC –
MERO
INCONFORMISMO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO
– REDISCUSSÃO

–
INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –
REJEITADOS OS DECLARATÓRIOS
.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Banco Sistema S/A
,
contra o acórdão que
negou
provimento ao
seu
recurso
de apelação, em face de
Lairto
Joao Sperandio
e

Anédio
Aparecido Tosta
.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Argui a incidência do prin
cípio do
“tempus
regit

actum
”.

Pondera acerca da aplicabilidade do prazo prescricional
vintenário
à controvérsia, e, para tanto, sustenta a inaplicabilidade da regra de transição do art. 2.028 do Código Civil/2002.

Defende que o reconhecimento da aplicação do prazo de prescrição de vinte anos é direito adquirido do embargante.

Por fim, alega que o período em que os autos permaneceram paralisados não integrou vinte anos, mas onze.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar a omissão alegada.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Argui a incidência do princípio do
“tempus
regit

actum
”.

Pondera acerca da aplicabilidade do prazo prescricional
vintenário
à controvérsia, e, para tanto, sustenta a inaplicabilidade da regra de transição do art. 2.028 do Código Civil/2002.

Defende que o reconhecimento da aplicação do prazo de prescrição de vinte anos é direito adquirido do embargante.

Por fim, alega que o período em que os autos permaneceram paralisados não integrou vinte anos, mas onze.

Pois bem, da detida análise dos embargos, vê-se que o cerne da controvérsia reside no inconformismo do banco, quanto ao prazo prescricional incidente na hipótese em discussão.

A questão foi
trata
da
no acórdão
vergastado
, firmando-se pacificamente o entendimento
de que aplicável
a regra de transição do art. 2.028 do
CC
/2002
, e
assentando
o prazo prescricional

de 05 (cinco) anos

previsto na lei atual (art. 206, § 5º, do CC/2002)
ao caso.

Portanto
, n
ão há vício a se reconhecer.

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”
.

O
embargante pretende a reapreciação da matéria, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração que visa somente o esclarecimento do julgado.

O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023,
T2
- SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024